Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-83.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004605-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCYSWANA DO CARMO AKERLEY DA COSTA - CPF: 023.975.291-06 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1004605-83.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: FRANCYSWANA DO CARMO AKERLEY DA COSTA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado provimento ao recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante,
por considera-lo manifestamente inadmissível e improcedente.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta no ID n.º 170502671, com o seguinte teor:

EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR E NESTE ÓRGÃO COLEGIADO – SÚMULAS 385 DO STJ E 22 DESTA TURMA RECURSAL ESTADUAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A”, DO CPC, E SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nega-se provimento ao recurso interposto em desacordo com decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com entendimento sumulado no Enunciado 385, bem como no âmbito do próprio órgão colegiado julgador, hipótese em que se enquadra a Súmula 22 desta TRU.

Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, conforme Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré ante sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito discutido nos autos, e fixando indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, refuta as alegações da empresa, pleiteando o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Quanto ao mérito, a sentença não comporta reforma.

De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n. 1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

Em relação à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que somente não se concede a vindicada reparação moral ao consumidor,
em decorrência de inscrição
em cadastro de inadimplentes por dívida reconhecida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima. Assim, tem-se o seguinte enunciado:

Súmula nº 385
:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Existem ainda, dentre outros, os seguintes precedentes naquela Corte Superior: Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS;
AgRg no Resp 1.081.845/RS
; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e
AgRg no Resp 1.046.881/RS
.

Ademais, neste órgão colegiado tem-se pacificada essa linha de entendimento, também conforme enunciado sumulado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

Súmula nº 22:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017).

No caso dos autos, não há qualquer notícia de apontamento anterior em desfavor da parte autora, de modo que impende reconhecer que
a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Em relação ao valor da indenização, sabe-se que este deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com não ultrapassa o montante observado na jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal, conforme exemplifico:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 441,80 e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Escopo recursal de majoração do valor relativo aos danos morais. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. Inexistência de outras restrições preexistentes ou posteriores.
Quantum majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 2.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser
elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

(N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCILA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEFERIU DANOS MORAIS. EXTRATO NÃO OFICIAL. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(N.U. 10155584520198110002, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 23/07/2020)

Por fim, em recursos sob minha relatoria, tem-se os mesmos parâmetros seguidos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 1000988-52.2022.811.0001, julg. em

11/08/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 1049079-13.2021.8.11.0001, julg. em 25/08/2022)

RECURSO INOMINADO - A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 2.500,00 PARA R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022)

Tecidas essas considerações, veja-se que o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores ou pelo Tribunal de Justiça local,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

IV –
negar provimento a recurso que for contrário a
:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Consoante redação do dispositivo supracitado, observa-se a delimitação apenas em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não sumulado perante Tribunal Superior ou no Tribunal de origem, sendo exatamente o que se discute nos presentes autos.

Considerando que a questão da quantificação dos danos morais depende de valoração subjetiva e casuística – impossível, portanto, de ser sumulada – mantém-se a possibilidade de julgamento monocrático, devendo-se apenas ater ao entendimento majoritário do órgão colegiado a que submetida a hipótese (nesse sentido, fartos precedentes desta Turma Recursal, como exemplificam os recursos N.U.
10376609320218110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 29/07/2022; N.U. 1003419-82.2021.8.11.0037, Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, julg. em 06/09/2022).

De se concluir, portanto, que o
recurso
é inócuo, eis que pretende rediscutir matéria já sedimentada em Tribunal Superior, bem como nesta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 da Turma Recursal deste Estado
[1]
, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi possui entendimento firmado pelos Tribunais Superiores ou pelo próprio órgão colegiado julgador.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e, em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator
.”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, e inexistindo inscrição anterior, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação dos serviços e os prejuízos decorrentes do ilícito. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da referida falha.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada pelo Juiz Singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Desse modo, e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular. Razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023